Tribunal: TJMT
Processo: 1030897-11.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1030897-11.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
DES(A).JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):
[RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH - CPF: 033.108.261-63 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, ASEGUNDA CÂMARA CRIMINALDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES(A).RUI RAMOS RIBEIRO, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR
UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

HABEAS CORPUS –TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA - DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal, se a prisão preventiva está amparada nagarantiadaordempública, tendo em conta o contexto da prática do crime, que evidencia a gravidade concreta da conduta e a necessidade de se evitar areiteraçãodelitiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicaçãodas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

“A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante.” (STJ -
AgRg
no HC: 634538 MS 2020/0339630-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2021).

O fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos de idade, por si só, não dá direito à liberdade provisória ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo
quando não comprovado que o infante dependa exclusivamente de seus cuidados e que esteja desamparado.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seustatus
libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor da paciente
Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira,
denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, tendo em vista não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente elementos que justifiquem a medida extrema.

Aduz que a paciente é primária, tem endereço fixo, trabalho lícito e que faz jus à substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ter filha com idade inferior a 12 (doze) anos de idade, além de outras duas filhas adolescentes, que dependem exclusivamente dela.

Afirma, ainda, que a declaração de Aline Fernanda Ferreira de Magalhães (anexada aos autos) contradiz frontalmente as conclusões do estudo psicossocial, enfraquecendo sobremaneira a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

Defende que as medidas cautelares diversas da prisão, como também a prisão domiciliar, são mais adequadas ao caso e suficientes a resguardar a ordem pública.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar. Ainda, “a correção da informação equivocada acerca da guarda das filhas menores de idade, ratificando que as crianças estão sob os cuidados de Aline Fernanda Ferreira de Magalhães, não da avó.”

A liminar foi indeferida pelo Plantonista, Exmo. Sr. De. Paulo da Cunha (Id. 196725673).

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes (Id. 197253179).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostada no Id. 199075686, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO DA COSTA RIBEIRO, OAB/MT N.º 15.386-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, diante da falta de fundamentação idônea, especialmente porque não demonstrado o
periculum
libertatis
, assim como, porque desconsiderou o fato de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis e ser mãe e responsável por filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Argumenta, ainda, que o laudo Psicossocial elaborado pela Assistente Social e pela Psicóloga, na residência da paciente, não corresponde com a verdade, especialmente no que tange à guarda das menores, motivo pelo qual requer a retificação das informações.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, no dia 12/09/2023 a equipe policial visualizou um casal chegando em uma residência, identificados como Roberto Terra de Oliveira e Naiara Raquel Borges, que são investigados na operação denominada “Retomada Alter Ego”, donde a pessoa do Roberto seria um dos líderes do Comando Vermelho na região, tendo em seu desfavor dois mandados de prisão em aberto.

Confirmada a identidade dos investigados, no dia 13/09/2023, por volta das 6h, a equipe policial entrou no local para cumprimento do mandado de prisão, ocasião em que visualizaram a
paciente Naiara jogar para cima do guarda-roupas drogas e dinheiro. Realizada as buscas, foram localizadas 3 (três) porções de substância análoga a maconha (75,50g), vultosa
quantia em dinheiro
(R$ 2.400,00), aparelhos eletrônicos e 6 (seis) celulares, além de folhas de anotação.

Na oportunidade, a paciente, juntamente com Roberto Terra de Oliveira, foi presa em flagrante.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva no dia 14/09/2023.

Pleiteada pela defesa, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em favor da paciente, o pleito foi indeferido em 23/11/2023, decisão ratificada em 08/01/2024.

Pois bem.

De início, inviável o pleito de retificação das informações averbadas no Relatório Multiprofissional referentes ao estudo psicossocial elaborados pela assistente social e psicóloga do Município de Primavera do Leste, na residência da paciente, porquanto além de inexistir provas para subsidiar o alegado, o documento é dotado de fé pública e seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita do
habeas corpus
.

No mais, em que pesem as alegações do impetrante, denota-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão da paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva e, também, na garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva.

Como bem pontuou o douto magistrado, a paciente responde a outra ação penal pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 e art. 1º, §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) (Autos n. 1001153-54.2023.811.0037 – em tramite na 7ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá), havendo indícios de que integra organização criminosa, na qual respondia em prisão domiciliar.

Sobre o assunto, eis
o Enunciado Orientativo n. 6, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado desta Câmara,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – ELEVADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO - PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – PACIENTE REINCIDENTE - CUSTÓDIA JUSTIFICADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA. Provada a materialidade do crime e havendo suficientes indícios de autoria delitiva, além de justificada a custódia para manutenção da ordem pública, fica demonstrada a
necessidade da prisão processual à luz do art. 312 do Código de Processo Penal. Além disso, é possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas e estancar as atividades ilícitas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores. Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.” (N.U 1021008-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Logo, diferentemente do que alegado pelo impetrante, a decisão está corretamente fundamentada, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, os fundamentos trazidos na decisão, também refutam a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas, especialmente porque mesmo em prisão domiciliar com o uso da tornozeleira não inibiram o cometimento de novo delito.

Como bem consignou o douto Procurador de Justiça, “
o fato de a paciente perpetrar, supostamente, os delitos de tráfico e associação para o tráfico enquanto se encontrava em prisão domiciliar, quando deveria cuidar das filhas menores, revela sua alta periculosidade e a quebra do compromisso assumido com o Estado, como também com suas filhas menores
”.

Ressalte-se que ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar o magistrado foi claro ao consignar que “
a autuada foi detida na própria residência, o que coloca as crianças em situação de risco
”.

Como observado pelo douto Desembargador Plantonista na decisão liminar, “
a droga era comercializada no mesmo ambiente em que as crianças viviam, além de que o fato agora lhe imputado teria ocorrido enquanto a paciente cumpria prisão domiciliar
.”

Importante destacar que a paciente foi presa juntamente com seu companheiro na residência do casal, local em que foram localizados as drogas, anotações e
quantia vultosa em dinheiro
, o que constitui situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Com efeito, os artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães
ou que forem responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, no entanto devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

Assim, a substituição da segregação cautelar pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com o infante.

Na hipótese, as circunstâncias revelam que a prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas no interior da residência da paciente, na presença da filha menor de 12 (doze) anos e de outras duas adolescentes, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

A propósito, como consignou o douto Procurador de Justiça,
in
verbis
:

“[...] Com espeque nas circunstâncias salientadas acima, a gravidade dos crimes é deveras acentuada, vez que revelam que a paciente, mesmo que agraciada anteriormente com a prisão domiciliar, associou-se a outro indivíduo e passou a praticar o comércio ilícito de drogas, no próprio ambiente doméstico, onde a sua prole reside.

É certo que o objetivo do benefício pretendido – evitar a punição ao incapaz, garantindo-lhe a convivência com a mãe – é de elevada importância. Contudo, há que se harmonizar todos os escopos constitucionais. Em casos graves como o dos autos, permitir a continuidade do crime por parte da responsável legal não garante proteção à prole. Ao contrário, ficariam as crianças expostas aos riscos que cercam tal atividade delituosa.

Desse modo, é certo que da situação evidenciada nos autos verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança dos filhos menores da paciente, o que justifica o afastamento da incidência da benesse. [...]”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E
QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2.
É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante
. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ -
AgRg
no HC: 634538 MS 2020/0339630-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2021) (destaquei)

Ademais, apesar de a paciente ser genitora de filhas menores de idade e de uma criança de apenas 5 (cinco) anos, conforme o Relatório Multiprofissional, as infantes estão sob os cuidados da avó, não sendo demonstrado, a princípio, a sua imprescindibilidade aos cuidados das menores.

Assim, o fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos de idade, por si só, não lhe dá direito à liberdade provisória ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o infante dependa exclusivamente de seus cuidados e que esteja desamparado.

A propósito, sobre o assunto, trago à colação precedente desta Câmara,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA RODEM PÚBLICA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (22 QUILOS DE MACONHA E 2 QUILOS DE COCAÍNA) E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE - CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA NA NECESSIDADE AOS CUIDADOS DOS INFANTES – PODER PARENTAL QUE JÁ NÃO ERA EXERCIDO PELA PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A decisão combatida está alicerçada na garantia da ordem pública, em razão da quantidade expressiva e variedades de drogas que estavam sendo supostamente transportado pela paciente e coacusada de Cuiabá para o município de Brasnorte (22 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína), e pelo risco de reiteração delitiva. Embora a presença de uma mãe seja imprescindível aos cuidados do infante, o direito para concessão da prisão domiciliar, não é um direito
absoluto, no qual deve ser analisado todo o contexto, sendo concedido apenas em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentas. (habeas corpus coletivo n. 143.641/SP e Reclamação 40.676).
In
casu
, não há evidência da necessidade da paciente aos cuidados dos infantes, pois conforme assinalado na decisão objurgada, as crianças (dois filhos menores de 12 anos) estão sendo cuidados pelos avós, informação dada pela própria paciente durante seu interrogatório.
” (N.U 1021095-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Senhor Relator,

Gostaria de um esclarecimento; a paciente está
novamente envolvida com drogas, pelo menos provisoriamente, incluído art. 33 da Lei de Drogas e em organização criminosa, foi presa em flagrante por qual crime, exatamente?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

A paciente responde a outra ação penal, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 e art. 1º, §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do concurso material de crimes e cito os autos em tramitação na
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e há indícios de que integra organização criminosa,
na qual já respondia em prisão domiciliar, conforme fiz constar em meu voto.

Dada a reiteração, e as crianças está em e sob guarda da avó, denego a segurança do habeas corpus.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para aduzir algumas colocações que tenho a fazer. Isso porque temos encontrado entendimentos do
beneplácito
do STJ, em situações que tais.

Por exemplo, no julgamento do HC 89 3878 de Mato Grosso, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Jr., de 04/03/2024, em situação muito parecida com essa que estamos analisando no presente caso.

Já julguei um habeas corpus e aqui, que foi de uma decisão monocrática no qual a mãe já estava com uso tornozeleira eletrônica, bem como em prisão domiciliar, concedida num outro processo por tráfico, e, aparentemente, era pessoa ligada a facção criminosas e mesmo voltando à prisão em flagrante por tráfico de drogas sua própria casa, o STJ concedeu a ordem.

Assim, peço vista para aduzir meus fundamentos e eventualmente acompanhar o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Tenho uma opinião muito bem formada a respeito desses casos, porque enfrentei muito isso em audiência de Custódia.

Na seara criminal, nos deparávamos com muitas situações envolvendo mães recrutadas pelas organizações criminosas exatamente com esse propósito: por serem mães, na audiência de custódia, já chegavam com a com a certidão de nascimento dos filhos, pleiteando uma prisão domiciliar, quando já se encontrava nela.

Me recordo, inclusive, de um precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, quando esse fundamento é utilizado exatamente como mote para a reiteração delitiva, não sendo uma
exculpante
absoluta, não seria concedida a prisão domiciliar.

Vejam que no presente caso concreto, a parte responde por organização criminosa, certamente por participar dessa organização chamada Comando Vermelho, afinal de contas, seu marido, Roberto, seria um dos líderes do Comando Vermelho na região, e foram detidos os numa operação chamada Alter Ego.

Visualizo a questão dos infantes sobre outro prisma, sobre a questão da proteção integral à família, temos uma menina aqui de doze anos, que convive com pessoas do Comando Vermelho, frequentam a casa, e ali traficam substâncias entorpecentes.

Ainda sobre esse prisma da proteção integral ao infante, não é recomendável que haja a prisão domiciliar da mãe, porque ela se utilizou exatamente desse fundamento para continuar a delinquência.

Com a devida vênia, eu tenho um posicionamento bem formado, em respeito à preservação da educação dessa, dessas crianças, estando elas, ainda na companhia da avó.

Assim, acompanho o voto do relator.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, VOTOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD FERNANDES.

SESSÃO DE 2
0
DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Naiara Raquel Borges
Schuh
, qualificada, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora.

Narrou que a paciente foi presa em flagrante delito em 12 de setembro de 2023, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Argumentou, em resumo, não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente elementos que justifiquem a medida extrema, bem como é primária, tem endereço fixo, trabalho lícito e que faz jus à substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ter filha com idade inferior a 12 (doze) anos de idade, além de outras duas filhas adolescentes, que dependem exclusivamente dela.

Ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão, como também a prisão domiciliar, são mais adequadas ao caso e suficientes a resguardar a ordem pública.

Nestes termos, por se trata de constrangimento ilegal, pugnou pela revogação da prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar. Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida pelo plantonista Desembargador Paulo da Cunha, consoante decisão de id. 196725673.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 197253179.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
, manifestou pela denegação da ordem (id. 199075686), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por ser a paciente genitora de filhas menores de 12 (doze) anos. Inviabilidade. Situação excepcional que se enquadra nas exceções mencionadas pelo STF no HC 143.641/SP. Paciente recalcitrante na senda delitiva que, já agraciada com a prisão domiciliar, voltou, em tese, a delinquir, praticando os crimes em comento no âmbito doméstico, colocando em risco a sua prole. Gravidade concreta da conduta. Crianças que se encontram sob a guarda da genitora da paciente. Imprescindibilidade dos cuidados maternos não demonstrada. Parecer pela denegação da ordem.”

O douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira em judicioso voto denegou a ordem.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise, especialmente diante das recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Habeas Corpus n. 893.878 de Mato Grosso, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Jr, de 04 de março de 2024 em situação muito parecida com essa estamos analisando no presente caso, que concedeu a ordem.

Peço vênia para transcrever a decisão da autoridade apontada como coatora:

“Vistos, etc.

Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA e NAIARA RAQUEL TERRA DE OLIVEIRA qualificados nos autos, presos em flagrante delito pela suposta
prática dos crimes tipificados nos
arts
. 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 – Tráfico de Drogas.

O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.

Diante disso, passo a analisar a prisão dos autuados.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelos autuados possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos Autuados que revelam detalhes das investigações e o modo que aconteceu a prisão, em especial, a declaração do investigador Dalton Ribas Nery, conforme consta na seguinte passagem:

Relato que no dia 12/09/2023 esta equipe policial visualizou um casal em uma motocicleta Honda Biz placa NPN6641 entrando na residência situada na Rua Castelândia, nº 251, Bairro Castelândia, Primavera do Leste; QUE o casal aparentava ser Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira e Roberto Terra de Oliveira e por este motivo diante do conhecimento sobre a operação Retomada Alter Ego, onde consta que Roberto Terra de Oliveira é um dos líderes do comando vermelho, com robustas provas naquela operação de sua atuação pesada no tráfico de drogas em Primavera do Leste e estava foragido há bastante tempo tendo em seu desfavor os mandados de prisão nº 10008019-15.2022.8.11.0037.01.0003-07 e 0008998- 67.2017.8.11.0037.01.0005-11; QUE Naiara Raquel também é investigada naquela operação por auxiliar Roberto Terra na parte financeira; QUE através de uma pesquisa, foi verificado que a casa possui registros ligados a Naiara Raquel e sua mãe; QUE demos início a uma vigilância a fim de certificar se de fato que o casal visto tratava-se de Roberto Terra de Oliveira e Naiara Raquel, por volta das 22:00 horas, avistou-se Roberto Terra, dentro lote indo para fundo do local e desta forma solicitamos apoio de equipes policiais para a execução do cumprimento dos mandados de prisão, sendo realizado a entrada no local, por volta das 06:00h deste dia; QUE registro que o suspeito Roberto Terra de Oliveira ao ver a equipe policial
quebrou seu aparelho celular, vindo a pegar fogo no referido aparelho; QUE a esposa de Roberto Terra, Naiara Raquel jogou drogas e dinheiro em cima do guarda roupa na tentativa de esconder, contudo, foi visto por um membro da equipe, que por sua vez, alertou a equipe policial sobre o fato; QUE considerando a droga e o dinheiro encontrados em cima do guarda roupa do quarto do casal, realizamos buscas sendo encontrado mais drogas no quarto e anotações acerca do tráfico de drogas; QUE localizamos uma cédula de identidade falsa, contendo no suporte do documento a foto de Roberto Terra de Oliveira, tendo como nome Francisco Santos e outros dados divergentes do suspeito (...) (ID 128955280).

Por outro lado, em análise ao periculum
libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foram surpreendidos em posse de substâncias entorpecentes, conforme consignado nos depoimentos policiais na fase investigativa, vultosa quantia em dinheiro (R$ 2.400,00), aparelhos eletrônicos e 6 celulares além de folhas de anotação (termo de exibição e apreensão – ID 128955281) comumente usados pelos traficantes são fatores que indicam a dedicação à comercialização de drogas, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Some-se a tudo isso o fato de que
a autuada Naiara Raquel responde a outra ação penal pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 e art. 1º, §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) (Autos n. 1001153-54.2023.811.0037 – em tramite na 7ª vara criminal da comarca de Cuiabá) e há indícios de que integra organização criminosa
.

O comparsa/suspeito Roberto Terra de Oliveira é reincidente específico colecionando condenação por tráfico ilícito de entorpecentes além de responder a outra ação penal pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013,
arts
. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do CP) (Autos n. 1006027- 67.2023.811.0037 - 7ª vara criminal da comarca de Cuiabá). Portanto,
necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do
modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social
.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade dos autuados certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública diante da possibilidade de voltarem a delinquir.

A par destas considerações, indefiro o pedido da defesa de prisão domiciliar da envolvida Naiara,
anoto que a medida teria sido concedida recentemente em outro processo, mas isso não impediu que ela voltasse a delinquir
. Ademais,
a autuada foi detida na própria residência, o que coloca as crianças em situação de risco
.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante dos autuados ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA e NAIARA RAQUEL TERRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, bem como indefiro os requerimentos da defesa de concessão de prisão domiciliar.

Servirá a presente de mandado de prisão...”

Convém acentuar, que o
decisum
apresentou fundamentação concreta e suficiente a justificar a prisão da paciente, eis que fundamentado na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva e, também, na garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva, pois a paciente responde a outra ação penal pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 e artigo 1º, §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) (Autos n. 1001153-54.2023.811.0037 – em tramite na 7ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá),
havendo indícios de que integra organização criminosa,
na qual respondia em prisão domiciliar
.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho: ‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem
cautelaridade
, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.” (“Manual de Processo Penal”. 14ª
ed..
Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública
apresenta-se
“como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.
(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual.
ampl
., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e
depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”
(“Código de Processo Penal Interpretado”. 11ª
ed..
Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Nesta linha, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar da paciente, uma vez que,
aquela
, se mostrou fundamentada na necessidade de para garantia da ordem pública – em razão do suposto envolvimento com a reiteração criminosa.

O Enunciado Orientativo n. 6, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim, em tese, restam preenchidos os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Avançando no tema, acerca da concessão da prisão domiciliar,
ao argumento jurídico de que a paciente é imprescindível aos cuidados da filha menor
.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
;

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus coletivo
n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no artigo 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in
verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Destaca-se que ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar o magistrado foi claro ao consignar que “
a autuada foi detida na própria residência, o que coloca as crianças em situação de risco
”.

Lado outro, apesar de a paciente ser genitora de filhas menores de idade e de uma criança de apenas 05 (cinco) anos, conforme o Relatório Multiprofissional, as infantes estão sob os cuidados da avó, não sendo demonstrado, a princípio, a sua imprescindibilidade aos cuidados das menores.

Ainda, conforme consignado pelo Desembargador Plantonista na liminar, “
a droga era comercializada no mesmo ambiente em que as crianças viviam, além de que o fato agora lhe imputado teria ocorrido enquanto a paciente cumpria prisão domiciliar
.”

Neste contexto, a prisão preventiva da paciente harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS
. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR:
ESPECIFICIDADES DO CASO
. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(HC 227161
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-05-
2023 PUBLIC
23-05-2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
:
ESPECIFICIDADES DO CASO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(HC 225165
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
10-05-
2023 PUBLIC
11-05-2023)

No corpo do acórdão a Ministra
Cármen
Lúcia consignou que:

“Mesmo sendo responsável por crianças, como alegado pela defesa, a agravante foi flagrada traficando em sua residência, tendo sido presa quatro vezes por tráfico de drogas, como relatado em seu interrogatório (fl. 73, e-doc. 3), com mandado de prisão referente à Ação Penal n. 0000965-97.2013.8.05.0004.

Essas informações já seriam suficientes para que as crianças fossem retiradas do convívio da agravante, pela situação de risco que não privilegia o princípio do melhor interesse que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), pelo que se revela descabida a concessão de prisão domiciliar na espécie...”

Portanto, o fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos de idade, por si só, não lhe dá direito à liberdade provisória ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois foi flagrada traficando em sua residência, fato este, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, já seria suficiente para que as crianças fossem retiradas do convívio da beneficiária, pela situação de risco que não
privilegia o princípio do melhor interesse que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990).

Por todo exposto, com os fundamentos acima, acompanho o douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, para denegar a ordem impetrada em favor de
Naiara Raquel Borges
Schuh
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024